Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715540-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: GEORGE VARGAS XAVIER D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por PH Construções Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício em processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0712193-22.2023.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao “órgão pagador” do devedor em decorrência de homologação de acordo extrajudicial formalizado entre as partes. A concessão da medida liminar foi deferida em 23 de abril de 2025. Em consulta aos autos originários, constata-se que o ofício ao órgão empregador do agravado já teria sido expedido, conforme certidão de id 234935646. Por seu turno, o agravado/devedor peticiona (nos autos de origem e no agravo de instrumento) a informar que não se opõe ao pedido e a requerer a assistência judiciária gratuita em grau revisional, ora deferida, em virtude da demonstração da situação de hipossuficiência. Tendo em vista a natureza satisfativa da liminar outrora deferida e a efetivação da diligência na origem, sem a insurgência do devedor, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento. Na mesma linha de raciocínio, colaciono os acórdãos das e. Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BLOQUEIO DE FGTS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. LIMINAR CONCEDIDA. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. - A concessão de medida liminar de caráter satisfativo e irreversível exaure o objeto da pretensão recursal, devendo-se julgar prejudicado o recurso. Unânime. (Acórdão 359932, 20080020177628AGI, Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2009, publicado no DJe: 03/06/2009.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DATA DE PASSAGENS AÉREAS - INDISPONIBILIDADE DO CONSUMIDOR NA DATA REMARCADA - LIMINAR SATISFATIVA - PERDA DO OBJETO. 1. Obtida antecipação da tutela recursal para imediata emissão de passagens aéreas já utilizadas pelos agravantes no momento da apreciação definitiva do recurso, o agravo de instrumento fica prejudicado em razão da perda do objeto proveniente da satisfatividade da liminar. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 653040, 20130020002095AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2013, publicado no DJe: 21/02/2013.) Defiro a assistência judiciária gratuita ao agravado. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator